Tribunal: TJMT
Processo: 1039195-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento, manteve decisão proferida em execução por quantia certa, afastando o reconhecimento imediato de fraude à execução. A embargante sustenta contradição ao argumento de que a sócia da executada transferiu cotas sociais após a citação, o que configuraria fraude nos termos do art. 792, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão ao afastar o reconhecimento da fraude à execução sem prévia intimação do terceiro adquirente, bem como se os embargos visam sanar vício ou rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aplica corretamente o art. 792, §4o, do CPC, que impõe a intimação prévia do terceiro adquirente como condição para o reconhecimento da fraude à execução.
4. A norma assegura o contraditório e a ampla defesa, impedindo que a esfera patrimonial de terceiro seja atingida sem sua prévia participação no processo.
5. A presunção de fraude decorrente da alienação de bens no curso da execução não é absoluta e não dispensa a análise da boa-fé do terceiro adquirente.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma que a ausência de intimação prévia do terceiro adquirente, quando verificado prejuízo, acarreta nulidade do reconhecimento da fraude à execução.
7. O acórdão enfrentou adequadamente a matéria, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade.
8. Os embargos de declaração foram utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito, hipótese incompatível com o art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da fraude à execução exige a prévia intimação do terceiro adquirente, nos termos do art. 792, §4o, do CPC.
2. A presunção de fraude não afasta o contraditório nem dispensa a análise da boa-fé do terceiro, conforme orientação da Súmula 375 do STJ.
3. A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 1.022, 792, IV e §4o, 1.026, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1046815-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039195-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUKE CESAR LIMA BEZERRA - CPF: 044.220.031-51 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COPY PRINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LIMITADA - CNPJ: 11.076.985/0001-55 (EMBARGADO), SUELI APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 442.055.971-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento, manteve decisão proferida em execução por quantia certa, afastando o reconhecimento imediato de fraude à execução. A embargante sustenta contradição ao argumento de que a sócia da executada transferiu cotas sociais após a citação, o que configuraria fraude nos termos do art. 792, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão ao afastar o reconhecimento da fraude à execução sem prévia intimação do terceiro adquirente, bem como se os embargos visam sanar vício ou rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aplica corretamente o art. 792, §4o, do CPC, que impõe a intimação prévia do terceiro adquirente como condição para o reconhecimento da fraude à execução.

4. A norma assegura o contraditório e a ampla defesa, impedindo que a esfera patrimonial de terceiro seja atingida sem sua prévia participação no processo.

5. A presunção de fraude decorrente da alienação de bens no curso da execução não é absoluta e não dispensa a análise da boa-fé do terceiro adquirente.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma que a ausência de intimação prévia do terceiro adquirente, quando verificado prejuízo, acarreta nulidade do reconhecimento da fraude à execução.

7. O acórdão enfrentou adequadamente a matéria, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade.

8. Os embargos de declaração foram utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito, hipótese incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da fraude à execução exige a prévia intimação do terceiro adquirente, nos termos do art. 792, §4o, do CPC.

2. A presunção de fraude não afasta o contraditório nem dispensa a análise da boa-fé do terceiro, conforme orientação da Súmula 375 do STJ.

3. A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 1.022, 792, IV e §4o, 1.026, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1046815-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNI
OR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
os
Embargos de Declaração opostos
por

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
,

contra o
A
córdão
(
id

350000359
)
, proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que
no julgamento do
Recurso d
e
Agravo de Instrumento
de igual número, à unanimidade,
des
proveu o
recurso

interposto

para manter a decisão proferida n
a

Execução por Quantia Certa

no
1035665-85.2022.8.11.0041,
da 3
a V
ara
Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
.

A
embargante
(id
35
0932384
)
alega

que
o
Acórdão embargado
é contraditório ao não considerar a ocorrência de fraude à execução
que já estaria
comprovada
,
nos termos do art. 792, IV, do CPC,
pois a sócia da embargada transferiu suas cotas em relação a outra pessoa jurídica da qual integrava, após ter sido citada para a
Execução por Quantia Certa.

Pede o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que
o Acórdão seja reformado e que seja reconhecida a fraude à execução, possibilitando o prosseguimento do feito executório
em relação sociedade empresária da qual a sócia se retirou.

Sem contrarrazões (id 351082894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO
PELEJA
J
ÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, passo à análise do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O Acórdão

embargado

(id 3
50539879
)
não é contraditório, pois
proferido nos termos do art.
792, § 4o, que estabelece

que
antes de ser decretada a
fraude à execução
, o terceiro
adquirente
deve ser intimado
:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 792, parágrafo 4o, é imperativo ao determinar que "antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente". A norma não confere ao magistrado uma faculdade, mas impõe um dever processual, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, consagrados no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A presunção de fraude decorrente da alienação de bens no curso da demanda não é absoluta e não tem o condão de suprimir a garantia do contraditório assegurada ao terceiro, cuja esfera patrimonial pode ser diretamente atingida pela decisão.

A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, ao condicionar o reconhecimento da fraude à prova de má-fé do terceiro adquirente, implicitamente pressupõe a necessidade de se oportunizar a este a produção de prova em sentido contrário.

Ademais, a análise originária da fraude por este Tribunal, sem que o juízo de primeiro grau tenha concluído a instrução necessária – que inclui a manifestação do terceiro adquirente –, configuraria indevida supressão de instância. A matéria envolve complexa análise fática, notadamente sobre a boa-fé do adquirente, que é de competência do juízo a quo.

Como consta

no Acórdão embargado, o decreto de fraude à execução só pode
acontecer após o terceiro, que terá seu patrimônio atingido, for chamado para integrar a lide
para assim exercer o seu direito de defesa.

O contraditório prévio
,
a possibilidade
do terceiro
de exercitar o direito de ampla defesa

é pressuposto insuperável
,
e deve ser
observa
do em relação a cada demanda
.

N
ão cabe
o empréstimo de decisão proferida em outros autos.

Corroboran
do:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Fraude à execução. Ausência de prévia intimação do terceiro adquirente. Inobservância ao disposto no artigo 792, § 4o, do CPC. Prejuízo processual. Nulidade da decisão agravada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que reconheceu a fraude à execução em relação à alienação de 4 imóveis depois de sua citação nos autos, declarando a ineficácia das transferências imobiliárias em face do exequente, e determinou a penhora dos referidos bens.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir se a prévia intimação do terceiro adquirente é condição necessária à validade do ato de declaração de fraude à execução, a teor do disposto no artigo 792, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O artigo 792, § 4o, do CPC estabelece que, “antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias”, tratando-se de medida que visa viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo terceiro que adquiriu o bem antes de sofrer eventual constrição patrimonial indevida, cuja inobservância, se constatado prejuízo, acarreta vício passível de gerar nulidade processual.

IV. Dispositivo

4. Recurso provido.

(N.U 1046815-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

O Acórdão
embargado
não apresenta omissão, obscuridade ou contradição
. Objetiva,
os embargos, a rediscussão da matéria julgada
em violação aos termos do art. 1.022 do CPC
.

Advirto que a reiteração de embargos de declaração configurará seu caráter como manifestamente protelatório e poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §3o, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
conheço

d
os embargos de declaração
e
OS REJEITO
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026